Tribunal: TJDFT
Processo: 0718254-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718254-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: JULIA CARDOSO ROCHA SARAIVA TEIXEIRA, MARIA AUXILIADORA CASTRO E CAMARGO, SEBASTIANA DE ARAUJO ROSA NASCIMENTO, JOSE JULIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE AVELINO AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS PÚBLICOS FEDERAIS - ANAFE, LADEMIR GOMES DA ROCHA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maria Auxiliadora Castro e Camargo e Outros contra a decisão interlocutória da 19a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência e determinou a emenda da petição inicial (autos de no 0718925-96.2021.8.07.0001, ID no 93867267, págs. 1-2). 2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID no 26323071). 3. Na origem, foi prolatada sentença (ID no 26817353, pág. 2). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. No processo originário (proc. no 0718925-96.2021.8.07.0001) foi prolatada sentença que homologou o pedido de desistência da ação (ID no 26817353, pág. 2). 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO